Tribunal: TJMT
Processo: 0020595-86.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020595-86.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA - CPF: 037.903.931-18 (APELADO), RENATO LUIZ GONCALVES - CPF: 011.995.771-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV DO CP) – IMPRONÚNCIA –
RECURSO DO MP
– ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUTORIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (POR OUVIR DIZER) – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

Para a pronúncia, que consubstancia apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime;

Entretanto, o testemunho indireto (por ouvir dizer) como indício exclusivo da identificação do autor do crime, ainda, que minimamente, não satisfaz a exigência legal que disciplina o convencimento sobre a autoria na referida fase processual, não sendo, por conseguinte, prova idônea para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular. Precedentes do STJ:

REsp 1674198/MG;

AgRg no REsp 1802617/RS e AgRg no REsp 1838513/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença anexada sob Ids. 29243961 e 29243962, em que foi reconhecida a inexistência de indícios suficientes de autoria e se
impronunciou

Wesley Lima Pereira
, denunciado pela prática do crime de
Homicídio qualificado
previsto no
art. 121, § II e IV do CP
.

Em suas razões, o
Parquet
busca a submissão do Apelado a Júri Popular, alegando, em prol dessa pretensão, que a prova produzida em ambas as fases da persecução penal
seria apta a atestar a incidência
,
in casu
, de
indícios suficientes de autoria
(Ids. 29243970/72).

As contrarrazões defensivas, são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 29245487/89);
igualmente
, em parecer, assim opina a
PGJ
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 31361499):

Homicídio qualificado.
Impronúncia do acusado
.
Inconformismo ministerial
.
Improcedência
. A
inexistência de indícios
precisos e convincentes que
vinculem a autoria do fato ao acusado
acarreta a impronúncia, nos termos do
art. 414 do CPP
. Afigura-se inviável a
pronúncia fundada
exclusivamente em
boatos
,
comentários de populares
,
meras suspeitas ou suposições
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020